Tribunal: TJMT
Processo: 1011932-53.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011932-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 041.660.331-90 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011932-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VICIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADOS DE PLANO – REQUISISTOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011932-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA

Proc. referência
: Ação Revisional de Contrato (Pedido de Reajustamento das Prestações) n. 1021947- 55.2021.811.0041 - da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fernando José de Almeida
contra a decisão que, na Ação Revisional de Contrato movida em desfavor de
BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o depósito em Juízo das parcelas incontroversas, bem como suspender a cobrança das atualizações contestadas e juros sobre o saldo devedor.

O agravante sustenta que houve fraude no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, consistente na troca das duas primeiras páginas do documento, com alteração de dados e cláusulas das páginas trocadas, que demonstra o aumento nas parcelas em valor superior ao acordado, porque a ré fez embutir encargos indevidos.

Alega que, além da alteração das folhas do contrato, houve publicidade enganosa, porquanto a agravada anunciou a comercialização de um imóvel por meio de parcelas fixas e sem correção.

Afirma que o depósito judicial das parcelas incontroversas é necessário para que não haja prejuízo depois da solução da lide com o recálculo do saldo devedor.

Assim, ao argumento de que estão presentes os requisitos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida para autorizar o depósito das parcelas no valor incontroverso (R$649,47), sem juros ou correção monetária, bem como para suspender a cobrança das atualizações contestada dos juros sobre o saldo devedor. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 93424476).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011932-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fernando José de Almeida
contra a decisão que, na Ação Revisional de Contrato movida em desfavor de
BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o depósito em Juízo das parcelas incontroversas, bem como suspender a cobrança das atualizações contestadas e juros sobre o saldo devedor.

A lide advém do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária firmado em 01/03/2018 por Fernando José de Almeida com BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. para a aquisição do LT 29, QD 29, com área de 200m
2
localizado no Loteamento Residencial Mirante do Parque, em Cuiabá, pelo preço de R$55.458,90, a ser pago com uma entrada à vista de R$829,57, duas parcelas de R$500,00 com vencimento da primeira para 20/04/2018, mais 160 parcelas de R$649,47, com vencimento inicial em 20/06/2018 e na mesma data dos meses subsequentes, com reajuste pelo IGPM.

Narra a inicial da ação revisional que o autor aqui agravante foi induzido a erro, que a requerida veiculou publicidade oferecendo a comercialização de um imóvel com parcelas fixas e sem correção, mas no contrato constou a previsão de correção das parcelas pelo índice IGPM/FGV, além do acréscimo de 0,94% de juros mensais.

Anota o autor agravante que está pagando as parcelas superfaturadas regularmente, porém não concorda com o tamanho do prejuízo que lhe está sendo causado pela requerida.

Assim, postula a concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida suspenda a cobrança das atualizações e juros sobre o saldo devedor, bem como expeça guias para pagamento das prestações segundo o valor incontroverso dos autos (R$ 649,47), sem juros ou correção monetária.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficou demonstrada de plano a probabilidade do direito do requerente.

É contra esta decisão recorre o autor.

O Agravante pretende depositar o valor das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel, tido por incontroverso no montante de R$649,47, bem assim a suspensão da cobrança das atualizações sobre o valor do saldo devedor.

Assim, o
cerne do agravo é saber se é caso de
conceder a tutela de urgência pretendida pelo requerente ora agravante.

Pois bem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Há de ressaltar ainda que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

No caso concreto, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Realça-se, da documentação acostada na origem, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, porquanto,
a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas no contrato de compra e venda imobiliário, como consignado na decisão agravada:

“(...) não há elementos nos autos que demonstrem, prima facie, que o autor assinou o contrato objeto da demanda com vício de consentimento provocado por uma publicidade enganosa promovida pela requerida, o que será mais bem elucidado na fase de instrução processual.

Outrossim, verifica-se que o autor pretende consignar em juízo a quantia incontroversa referente às parcelas do contrato, o que, todavia, não extinguiria totalmente a obrigação de pagar, razão pela qual merece rejeição o pedido liminar para depósito de valores, haja vista que a consignação tem por objetivo a extinção da dívida e, portanto, o valor deve ser depositado devidamente atualizado com os encargos pactuados.”

Como se vê, não ficou demonstrada
a presença dos pressupostos para a medida de urgência a ser deferida, especialmente no que concerne à probabilidade do direito alegado.

Realça-se, não ficou demonstrada, de plano, a ilegalidade do contrato ou dos valores cobrados.

Na mesma linha, não ficou demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão da tutela de urgência pretendida.

Não se verifica
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente, máxime porque o agravante vem pagando as prestações desde a assinatura do contrato, firmado no ano de 2018.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Registra-se, ainda, que a questão desafia análise dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Fernando José de Almeida, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021